Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-49.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação ordinária – Servidor público municipal – Enfermeiro - Pretensão de majoração do adicional de insalubridade – Viabilidade – Laudo pericial que concluiu que as atividades exercidas pela autora a partir de fevereiro de 2017 são classificadas como insalubres em grau máximo - Sentença de parcial procedência – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002036-49.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, é apelada GISELLI CRISTINA DA
SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento aos recursos, considerado interposto o oficial, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-49.2018.8.26.0266 -Voto no 29.729/20
2
VOTO No 29.729/20
APELAÇÃO No 1002036-49.2018.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE ITANHAÉM
APELADO: GISELLI CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Ementa: Ação ordinária
Servidor público municipal

Enfermeiro - Pretensão de majoração do adicional de
insalubridade Viabilidade Laudo pericial que concluiu
que as atividades exercidas pela autora a partir de fevereiro
de 2017 são classificadas como insalubres em grau máximo
- Sentença de parcial procedência Recursos desprovidos.
I - Trata-se de ação ordinária promovida por servidora da
Municipalidade de Itanhaém, titular do cargo de “Enfermeiro”, com o
objetivo de majorar o adicional de insalubridade percebido.
A r. sentença de fl. 299/305, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Fazenda
Municipal “ao pagamento do adicional de insalubridade, determinando
sua incidência sobre o vencimento do cargo, nos seguintes percentuais: em
grau médio até janeiro de 2017, sendo no percentual de 20% até a
publicação da Lei Municipal no 3.845/2013 e 15% após a Lei; e grau
máximo a partir de fevereiro de 2017, no percentual de 30%, consoante Lei
Municipal no 3.845/13, bem como das diferenças em atraso, respeitada a
prescrição quinquenal e anterior ao ajuizamento da ação, inclusive com
reflexos sobre férias e 13o salários”.
Recorre a Municipalidade, pugnando pela improcedência
do feito.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-49.2018.8.26.0266 -Voto no 29.729/20
3
II
Considera-se interposto o reexame necessário, em
razão de condenação da Municipalidade em primeira instância, sem
anotação, entretanto, da remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não merecem
provimento.
Trata-se de ação proposta por servidora pública
municipal, titular do cargo de Enfermeiro, objetivando, repita-se, majorar o
adicional de insalubridade percebido.
Instaurada a controvérsia, a Municipalidade sustenta que
a atividade exercida pela autora é classificada como insalubre de grau
médio, por isso a vantagem lhe é paga à razão de 15% sobre seu salário
base.
Com efeito, o adicional de insalubridade está previsto na
Lei no 3.845/2013, nos seguintes termos:
“Art. 1° Aos servidores municipais que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou
com risco de vida, serão concedidos adicionais de
insalubridade ou de periculosidade, nos termos das
normas legais e regulamentares pertinentes aos
trabalhadores em geral e calculados com base nos
seguintes percentuais:
I - 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento) e 30%
(trinta por cento), no caso de insalubridade nos graus
mínimo, médio e máximo, respectivamente;
II - 30% (trinta por cento), no de periculosidade.
Parágrafo único. Os percentuais fixados neste artigo
incidem sobre o vencimento do cargo efetivo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-49.2018.8.26.0266 -Voto no 29.729/20
4
Produzida a prova técnica, o expert do Juízo concluiu que
“o grau de insalubridade para as atividades desempenhadas no período
de 24 de maio de 2010 até janeiro de 2017 é o de grau médio”, ao passo
que as atividades “desempenhadas no período de fevereiro de 2017 até o
presente momento é o de grau máximo” (fl. 244).
Ao contrário do que sustenta a Municipalidade, o fato de
a servidora atender por dia, em média, 3 pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas configura o contato permanente estampado na Norma
Regulamentadora no 15, classificando sua atividade laboral como insalubre
de grau máximo.
Em suma, os elementos dos autos não autorizam a
modificação do decidido em primeira instância, merecendo ser mantida a r.
sentença recorrida.
Por último, quanto à liquidação e/ou cumprimento do
julgado, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução,
observo, quanto aos consectários legais sobre os atrasados, que os juros
devem ser computados a partir da citação, e a correção desde quando
devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de
efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Ademais, segundo depreende-se da orientação firmada no
referido julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, mantém-se hígida, em relação aos juros moratórios, a
observância do disposto no artigo 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de
2009 em diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-49.2018.8.26.0266 -Voto no 29.729/20
5
majoração da verba honorária devida pela Fazenda Municipal em 2% sobre
o montante arbitrado pelo juízo de origem, com base no artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator